Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-61.2021.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004628-61.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIZABETH MARINGUES DA SILVA - CPF: 622.140.042-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 030.233.711-30 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1004628-61.2021.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante
: Elizabeth Maringues da Silva

Apelado
: Adilson da Silva Souza

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – ALEGADO DESCUMPRIMENTO -

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS FORMAIS – OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – ADIMPLEMENTO – MATÉRIA DE DEFESA– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É certo que o instrumento de transação homologado por advogado dos transatores, constitui titulo executivo extrajudicial na forma do art. 784, IV, do CPC. Lado outro, constitui requisito formal da obrigação exequenda a legitimar a ação de execução para cobrança do crédito, a certeza, liquidez e exigibilidade, segundo prevê o art. 783 do citado CPC.

Ausente termo, condição ou contraprestação, e decorrido o prazo de 12 (doze) meses, previstos no instrumento para tentativa de alienação do imóvel, sendo a discussão acerca do cumprimento/inexistência da obrigação assumida no titulo em execução questão a ser comprovada pelo executado, em eventual defesa,

a afastar eventual inexigibilidade do titulo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1004628-61.2021.8.11.0013
– Tangará da Serra.

Apelante
: Elizabeth Maringues da Silva

Apelado
: Adilson da Silva Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elizabeth Maringues da Silva
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará

da Serra, que nos

autos
da A
ção de Execução de

Título Executivo Extrajudicial nº 1004628-61.2021.8.11.0013 proposta em face de
Adilson da Silva Souza
, que extinguiu, o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por
a ausência de apresentação do titulo executivo hábil a promover a execução.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento do cerceamento de defesa. Diz que não foi analisado o pedido da apelante quanto a intimação do apelado para exibir o documento comprobatório da venda do imóvel e que o juízo não poderia ter determinado a extinção do feito de oficio, sem ao menos, analisar o pedido arguido pela Defensoria Púbica quanto ao pedido de exibição do documento.

Esclarece que as partes celebraram acordo extrajudicial, no qual ficou definido o divórcio e a partilha de bens com a venda do imóvel residencial do ex-casal e rateio do valor na proporção de 60% para o réu, e 40% para a autora, ficando sob a responsabilidade do consorte a alienação e repasse do valor à apelante.

Informa que o imóvel foi alienado pelo apelado, que não procedeu ao repasse da cota-parte da autora.

Por tais argumentos requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1004628-61.2021.8.11.0013
– Tangará da Serra

Apelante
: Elizabeth Maringues da Silva

Apelado
: Adilson da Silva Souza

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Elizabeth Maringues da Silva, ora apelante, em desfavor de Adilson da Silva Souza, ora apelado, referente a acordo extrajudicial atinente ao divórcio e partilha dos bens do ex-casal.

Narrou a parte autora que restou acordado no titulo a alienação da residência do ex-consortes, com a divisão do valor na fração de 60% ao apelado, e 40% à apelante, além da averbação do divórcio em cartório.

Disse que tomou conhecimento da venda do imóvel, sem que lhe fosse repassada a quantia acordada, razão pela qual propôs a ação de execução do acordo extrajudicial.

Informou que distribuída a inicial foi determinada a apresentação do documento que comprovasse a venda do imóvel, e ante a inexistência do título, o togado
a quo
extinguiu o feito, na forma do art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a execução não esta lastreada no título exequendo, mas na venda do imóvel a terceiro, carecendo de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a incorreção da decisão recorrida por cerceamento de defesa. Alega que o feito não poderia ter sido extinto, sem ao menos analisar o pedido arguido pela Defensoria Púbica quanto à exibição do documento.

Pois bem. É certo que o instrumento de transação homologado por advogado dos transatores, constitui titulo executivo extrajudicial na forma do art. 784, IV, do CPC. Lado outro, constitui requisito formal da obrigação exequenda a legitimar a ação de execução para cobrança do crédito, a certeza, liquidez e exigibilidade, segundo prevê o art. 783 do citado
Códex.

No caso em pauta, a ação executiva está aparelhada em Termo de Divórcio Consensual, no qual ficou acordado, dentre as obrigações, a alienação do imóvel residencial do casal, por valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o rateio do produto da venda na proporção de 60% para o cônjuge-varão, e 40% para a cônjuge-varoa.

A apelante busca por meio da presente ação executiva satisfazer referida obrigação.

Logo, não há que se falar em inexequibilidade do título, porquanto, a apelante não esta executando a compra e venda do imóvel, como equivocadamente entendeu o togado
a quo
, mas o cumprimento da referida obrigação avençada no termo de divorcio consensual, que foi inadimplido pelo executado, vez que alienou o imóvel, sem proceder o repasse do percentual acordado à cônjuge-varoa.

Dessarte, o cumprimento da obrigação é matéria de defesa do executado, ora apelado, em eventual embargos à execução, sendo prescindível que a exequente, ora apelante, diligencie a fim de juntar comprovante da transação de compra e venda,

a fim de aparelhar a execução porque já pautada em titulo executivo extrajudicial dotado de certeza, porquanto é indiscutível a existência da obrigação, liquidez, pois, consta do titulo o valor mínimo pela venda do imóvel,

e, a principio,

exigibilidade, porquanto, ausente termo, condição ou contraprestação, e decorrido o prazo de 12 (doze) meses, previstos no instrumento para tentativa de alienação, sendo a discussão acerca do cumprimento/inexistência

da obrigação assumida no titulo em execução questão a ser comprovada

pelo executado em eventual defesa, a afastar eventual inexigibilidade do título.

A propósito, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:

“ APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE
DIVÓRCIO

CONSENSUAL
. PARTILHA DE IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL PELO EXECUTADO/EMBARGANTE. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO
.

[...]
. 2. Implementada uma das condições previstas no "
Termo
de Acordo de
Divórcio

Consensual
" e no "Contrato Particular de Dação em Pagamento" firmado entre as partes, títulos que amparam a
execução
de obrigação de fazer promovida pela ex-mulher, qual seja,

a venda do imóvel que coube ao varão na partilha de bens (matriculado sob o nº 25.900), cabe a ele quitar o financiamento do bem dado em pagamento à divorcianda como meação e outorgar a respectiva escritura pública definitiva de propriedade. A transação do imóvel nº 25.900 se deu por meio de contrato de promessa de compra e venda no ano de 2012, pelo qual o executado/promitente vendedor já recebeu substancial quantia do preço ajustado. Eventual saldo ainda pendente de pagamento pelos promitentes compradores é questão que
diz respeito tão-somente às partes contratantes, não servindo de justificativa para postergar a obrigação assumida nos títulos em execução. Até por que, dessa negociação, a e
x-mulher/exequente nem sequer participou.

Sentença de procedência dos embargos reformada, a fim de ser dado prosseguimento à execução. Deram Provimento. Unânime.”
(TJRS. RAC n
º 70074824798, 8ª Câmara Cível, Re. Des.

Luiz Felipe Brasil Santos, J. 19.10.17)

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, de sorte que a sentença deve ser reformada para o fim de determinar o regular prosseguimento da ação executiva na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022